Tribunal: TJDFT
Processo: 0753001-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE.
1. Havendo o título executivo judicial liquidando condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário.
2. O chamamento ao processo constitui instrumento típico da fase de cognição, uma vez que visa viabilizar o futuro regresso aos demais coobrigados, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença, porquanto já formalizado o título executivo.
3. Desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, se o título judicial liquidando estabeleceu todos os contornos do direito concedido, em especial, a titularidade e os parâmetros para apuração dos cálculos, de modo a inexistir fato novo a ser provado.
4. O CDC é aplicável aos contratos de execução continuada ou diferida. Depois, a sua incidência nas relações decorrentes do pagamento de expurgos inflacionários foi determinada pelo título liquidando.
5. Negou-se provimento ao recurso.